Tribunal: TJES
Processo: 5030754-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO S.A. em Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago, condenando a parte ré ao pagamento da dívida no valor de R$ 132.104,16, acrescido de correção monetária e juros. O banco autor baseou seu pedido em documentos apresentados na petição inicial, mas não anexou o contrato de empréstimo, fundamental para a comprovação da obrigação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é em determinar se a falta de elementos suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor da dívida justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição da ação constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O contrato de empréstimo, embora não seja imprescindível para o ajuizamento da ação, representa documento essencial para a demonstração do valor devido e das condições contratuais entre as partes, na medida em que permite a verificação da data de contratação, forma de operação, quantidade de parcelas, taxas de juros e outras informações necessárias.

5. A ausência do contrato e de outros documentos que possam apresentar as informações necessárias ao deslinde da ação impede a análise de questões relevantes, como o termo inicial para contagem de eventual prescrição, inviabilizando o julgamento do mérito quanto à existência e exatidão da dívida alegada.

6. A Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago tem como pretensão ver declarada obrigação de pagamento de dívida líquida e certa, e com isso, a possibilidade de executar a sentença. Inexistindo documentos capazes de possibilitar a análise do mérito, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada ex officio, com o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso de Apelação Cível julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos essenciais à comprovação da obrigação alegada, como o contrato de empréstimo, impede o julgamento do mérito da ação e justifica o indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.583.922/MA, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.015/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024.

TJ-PR, APL: 0006333-56.2021.8.16.0148, rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 20/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030754-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARGA VEICULOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO BRADESCO S.A. em Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago, condenando a parte ré ao pagamento da dívida no valor de R$ 132.104,16, acrescido de correção monetária e juros. O banco autor baseou seu pedido em documentos apresentados na petição inicial, mas não anexou o contrato de empréstimo, fundamental para a comprovação da obrigação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é em determinar se a falta de elementos suficientes para comprovar a relação jurídica e o valor da dívida justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condição da ação constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O contrato de empréstimo, embora não seja imprescindível para o ajuizamento da ação, representa documento essencial para a demonstração do valor devido e das condições contratuais entre as partes, na medida em que permite a verificação da data de contratação, forma de operação, quantidade de parcelas, taxas de juros e outras informações necessárias.

5. A ausência do contrato e de outros documentos que possam apresentar as informações necessárias ao deslinde da ação impede a análise de questões relevantes, como o termo inicial para contagem de eventual prescrição, inviabilizando o julgamento do mérito quanto à existência e exatidão da dívida alegada.

6. A Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago tem como pretensão ver declarada obrigação de pagamento de dívida líquida e certa, e com isso, a possibilidade de executar a sentença. Inexistindo documentos capazes de possibilitar a análise do mérito, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada ex officio, com o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso de Apelação Cível julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentos essenciais à comprovação da obrigação alegada, como o contrato de empréstimo, impede o julgamento do mérito da ação e justifica o indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, para indeferir a petição inicial e, via de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, declarando-se prejudicado o recurso interposto, nos termos da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CARGA VEÍCULOS LTDA
contra a r. sentença (ID n° 9317548), proferida pelo d. juízo da 10ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da apelante
,
julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 132.104,16 (cento e trinta dois mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n° 9317550), o apelante sustenta ser cabível o recurso mesmo no caso de revelia, visto que a prescrição se refere a matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita a preclusão. Por sua vez, no mérito recursal, fundamenta que o caso está fulminado pela prescrição em razão de que, inexistindo contrato, “
nem data de vencimento fixada, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional a data da liberação do crédito”
.

Nesse sentido, alega que o termo inicial da prescrição foi em 01/06/2012 e, considerando que a ação foi distribuída em 31/12/2021, é evidente que a dívida está prescrita, visto que, conforme o prazo quinquenal, a prescrição ocorreu em 02/06/2017.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira financeira (ID n° 9317555) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível por
CARGA VEÍCULOS LTDA
contra a r. sentença (ID n° 9317548), proferida pelo d. juízo da 10ª Vara de Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedente o pleito autoral.

De plano,
suscito
ex officio
a nulidade da sentença em razão da inépcia da petição inicial
.

Como se sabe, as matérias de ordem pública, como no caso de condição da ação, não operam os efeitos da preclusão e são cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição. Neste sentido é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS

ARTS. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. Verifica-se inexistir a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional havia sido dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que o julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incidência no presente caso da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias"
(REsp 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.583.922/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) (destaquei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTIGO TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Das questões relativas à legitimidade de parte,
por se tratar de uma das condições da ação e, consequentemente, matéria de ordem pública, pode-se conhecer a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
Súmula n. 83 do STJ.

2. É deficiente o recurso especial quando o dispositivo apontado não tem comando normativo apto a amparar a tese recursal, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.283.015/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (destaquei)

No caso em tela, observo que o BANCO BRADESCO SA ajuizou “Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago” em face de CARGA VEÍCULOS LTDA., em que aduz ser credor da parte demandada do valor de R$ 132.104,16 (cento e trinta dois mil cento e quatro reais e dezesseis centavos), decorrente do não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo n° 5805938385.

Junto à exordial, a instituição financeira juntou os documentos: procuração (ID n°9317424), atos constitutivos do BANCO BRADESCO (ID n° 9317426), notificação extrajudicial (ID n° 9317427) e extrato bancário da conta corrente do demandado referente ao período de 31/05/2012 a 05/06/2012 (ID n°9317428).

Ante a ausência do contrato firmado entre as partes, o banco autor foi devidamente intimado para colacionar aos autos o contrato de empréstimo n° 5805938385, sob pena de indeferimento da inicial na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC (ID n° 9317534). Em atenção ao determinado, juntou o documento “Evidências - Controle de Fluxo Pendentes de Ajuizamento” no ID n°9317538.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (ID n°9317548) que reconheceu a revelia em face da parte demandada e julgou procedente o pleito autoral, condenando a ora apelante ao pagamento do débito no valor de R$ 132.104,16 (cento e trinta dois mil cento e quatro reais e dezesseis centavos) a ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, ainda que o contrato de empréstimo não seja requisito imprescindível para a propositura da ação, é necessária, ao menos, a juntada de documentos que possibilitem a aferição do valor do débito exigido e as condições contratuais. Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO.
AINDA QUE O CONTRATO NÃO SEJA DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO, É NECESSÁRIA A JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. PROVAS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES PARA DEFINIR A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. ÔNUS QUE CABIA À PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00063335620218160148 Rolândia 0006333-56.2021.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 20/03/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

No caso, depreende-se dos autos que a instituição financeira juntou o documento “Evidências - Controle de Fluxo Pendentes de Ajuizamento” (ID n°9317538) como forma de contrato de empréstimo. Contudo, não há informações suficientes no referido documento para que seja utilizado como meio de substituição do contrato em questão.

Isso porque o documento não apresenta
(i)
a data da contratação,
(ii)
a forma como foi realizada a operação,
(iii)
a quantidade de parcelas acordadas,
(iv)
a quantidade de parcelas pagas e não pagas,
(v)
as taxas gerais de juros fixadas, dentre outras que levariam a uma maior compreensão do débito. Tais informações não foram apresentadas nem mesmo na descrição dos fatos presente na petição inicial, onde o autor se limitou a narrar que o réu deixou de adimplir com o pagamento dos débitos, originando o total da dívida de R$132.104,16.

Outrossim, a incompreensão sobre os termos do contrato é tão patente que se torna inviável a análise, por exemplo, de uma possível prescrição no caso. A razão para tal se dá porque, para fim de contagem do prazo prescricional, o termo inicial é a data do vencimento do título, sendo que, em caso de pagamento parcelado do débito, o prazo prescricional se inicia a partir da data em que deveria ocorrer o pagamento da última parcela, mesmo que haja no contrato a previsão do vencimento antecipado das parcelas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário,
o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.305/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) (destaquei).

Deste modo, não havendo as devidas informações, torna-se inviável a análise de qualquer questão atinente às alegações sobre prescrição.

Outrossim, vale destacar que não se deve confundir os documentos essenciais para a propositura da ação com aqueles que apenas comprovam o direito alegado, pois somente são considerados indispensáveis para o ajuizamento da demanda aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da causa.

Na hipótese em tela, os documentos aptos a demonstrarem o valor devido, a relação contratual existente entre as partes e a mora do réu não foram juntados aos autos, o que leva à impossibilidade de julgamento do mérito desta ação, a qual tem como pretensão ver declarada obrigação de pagamento de dívida líquida e certa, e com isso, a possibilidade de execução da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
SUSCITO,
de ofício, preliminar para anular a sentença (ID nº 9317548), a fim de
indeferir a petição inicial
e, via de consequência,
extinguir o processo, sem resolução do mérito,
consoante o art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. Declaro, ainda, prejudicado o recurso interposto por
CARGA VEICULOS LTDA.

Outrossim, condeno o requerente
BANCO BRADESCO SA
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar